Tribunal: TJES
Processo: 5017825-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017825-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISABEL AMELIA TRUGILHO DORNA CUNHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL DE PEQUENO VALOR. ÚNICO BEM DEIXADO PELO DE CUJUS. RELATIVIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Isabel Amelia Trugilho Dorna Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, que determinou a adequação da ação de alvará judicial ao rito de arrolamento sumário. A agravante, viúva e única herdeira do falecido Nelson Gonçalves da Cunha, pleiteia a autorização para transferir bem móvel de pequeno valor deixado pelo de cujus, por meio de alvará judicial, alegando que o patrimônio é de pequena monta e inexistem litígios ou outros herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o patrimônio de pequena monta deixado pelo de cujus justifica a flexibilização do procedimento legal para permitir a tramitação pela via do alvará judicial; e
(ii) estabelecer se a inexistência de litígios e a comprovação documental da condição da agravante como única herdeira autorizam a dispensa do rito de arrolamento sumário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O patrimônio deixado pelo de cujus é de pequena monta, consistindo em um único bem móvel avaliado em R$ 3.690,00, inexistindo outros bens ou litígios sobre a partilha.

A jurisprudência admite a flexibilização do procedimento, permitindo o uso do alvará judicial em situações que atendem aos princípios da celeridade e economia processual, considerando o caráter social da medida e o valor reduzido do bem, sem vulneração de direitos de terceiros.

Os documentos juntados comprovam a condição da agravante como única herdeira, inexistindo ascendentes, descendentes ou outros interessados no patrimônio deixado pelo falecido.

A interpretação sistemática e extensiva do art. 666 do CPC e da Lei 6.858/1980 possibilita a tramitação pela via do alvará judicial, privilegiando os fins sociais do processo e dispensando o rito de arrolamento sumário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível a tramitação do pedido de transferência de bem móvel de pequeno valor deixado pelo de cujus por meio de alvará judicial, quando comprovada a inexistência de litígios e de outros herdeiros, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual.

A flexibilização do procedimento de inventário ou arrolamento sumário pode ser admitida em face do caráter social e do valor reduzido do patrimônio deixado, desde que resguardados os direitos de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.829; CPC, art. 666; Lei 6.858/1980, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5000658-34.2023.8.08.0001, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 29/08/2024;
TJES, Apelação Cível nº 5000214-09.2022.8.08.0042, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 14/12/2023;
TJES, Apelação Cível nº 5000347-45.2021.8.08.0023, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09/11/2023.

Vitória/ES,
10 de fevereiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017825-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ISABEL AMELIA TRUGILHO DORNA CUNHA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por
ISABEL AMELIA TRUGILHO DORNA CUNHA
contra r. decisão do id. 52196931 dos autos de origem, que determinou a adequação procedimental ao rito de arrolamento sumário, proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Alvará Judicial” registrada sob o nº 5012051-86.2024.8.08.0011 ajuizada pela agravante.

Em suas razões recursais (id. 10924838), a agravante sustenta, em síntese, ser viúva e única herdeira do falecido Nelson Gonçalves da Cunha.

Afirma que o
de cujus
deixou apenas um bem móvel de pequeno valor, de forma que a ação de alvará judicial é o procedimento adequado, dispensando a necessidade de inventário ou arrolamento, em observância aos princípios de celeridade e economia processual.

Assim, requer a agravante o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão seja reformada, com o recebimento da petição inicial pela via do procedimento de alvará judicial, sem a necessidade de adequar para inventário na modalidade de arrolamento.

Sem contrarrazões, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça no id. 11402394, informando pela desnecessidade de atuação na causa.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento exposto no id. 10986899, que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Extrai-se dos autos que a agravante, ora autora na origem, na qualidade de herdeira de Nelson Gonçalves da Cunha, ingressou com o procedimento de jurisdição voluntária de Alvará Judicial, a fim de obter autorização para transferir uma CARGA REBOQUE, modelo R/JOTADAN C. ABERTA 01, PLACA OVI4C66, RENAVAM 0058845094, único bem em nome do
de cujus
.

Para tanto, colacionou aos autos de origem: (i) certidão de óbito do
de cujus
, indicando a ausência de herdeiros menores ou interditados, com a informação de que sua única filha é falecida (id. 51368676); (ii) a certidão de casamento, comprovando o vínculo matrimonial com o falecido (id. 51368684); (iii) a carta de concessão de pensão por morte do Instituto Nacional do Seguro Social, tendo a agravante como beneficiária (id. 51368686); e (iv) o documento do Reboque junto ao DETRAN, em nome do
de cujus
(id. 51368690). Ainda, juntou, neste segundo grau de jurisdição, as certidões de óbito dos genitores do
de cujus
(id. 10924843).

Ocorre que o juízo de primeiro grau entendeu pela adequação procedimental, determinando a continuidade do feito como arrolamento sumário, nos seguintes termos:

Compulsando os autos verifiquei a necessidade de adequação do pedido inicial, já que a hipótese não se amolda ao disposto na Lei 6.858/80.

A despeito de ajuizada a demanda sob a nomenclatura de alvará, há necessidade de conversão do pedido para inventário por arrolamento.

Outrossim, a fim de verificar quem de fato são os herdeiros do obituado e considerando a informação de que este não deixou filhos, há necessidade de informação quanto aos seus ascendentes, ante o disposto no Código Civil:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

(...)

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

Ante o disposto, determino a intimação da autora para, em 15 dias, informar se o falecido Nelson deixou ascendentes, procedendo a respectiva juntada das certidões de nascimento/casamento ou óbito, se for a hipótese, devendo, ainda, juntar aos autos as certidões negativas das Fazendas Públicas.

Atendido, voltem-me.

Entretanto, respeitosamente, a questão deve ser enfrentada sob outro panorama, devendo haver a reforma da decisão supra.

Isso porque, não obstante a previsão contida no artigo 664 do Código Civil, que dispõe sobre a realização de arrolamento quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, bem como a disciplina da Lei nº 6.858/80 conjugadas com o artigo 666 do Código de Processo Civil sobre o alvará judicial, a jurisprudência tem flexibilizado o procedimento e dispensa o procedimento de inventário em face da natureza e do valor dos bens deixados pelo
de cujus
.

Assim, caso o patrimônio seja de pequena monta e inexistindo litígio sobre o bem, em atenção à celeridade e à economia processual, possível a tramitação do alvará judicial na forma postulada pela agravante.

Os documentos acostados aos autos de origem apontam que a recorrente é única herdeira do falecido, o qual parece não ter deixado outros bens a inventariar, tampouco outros herdeiros.

Além disso inexiste qualquer imbróglio sobre o bem descrito, no valor de R$ 3.690,00 (três mil seiscentos e noventa reais), enquadrando-se como de pequena monta, conforme consta no id. 51368691.

Portanto, possível a tramitação do feito na forma requerida. Sobre a hipótese, colaciono os entendimentos deste Órgão Fracionário:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL – VEÍCULO – ÚNICO BEM EM NOME DA DE CUJUS – RELATIVIZAÇÃO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E EXTENSIVA – ART. 666, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEI 6.858/1980, ART. 2º – ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – CARÁTER SOCIAL DA MEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A presente demanda, regida sob o rito de jurisdição voluntária, visa a concessão de alvará judicial para transferência de veículo deixado pelo de cujus. 2.
A via processual do alvará judicial, prevista na Lei 6.858/80 e caracterizada como de jurisdição voluntária, tem como pressuposto natural a simplificação dos procedimentos, e deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, conforme preconizado pelo artigo 8º do Código de Processo Civil. 3. No caso vertente, o único bem móvel em nome da falecida consiste em um automóvel usado e os dois únicos herdeiros são maiores, capazes e aquiescem com a transferência do veículo, de modo que, à luz dos princípios processuais delineados, revela-se possível o acolhimento da pretensão autoral.
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 5000658-34.2023.8.08.0001, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/08/2024).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL – VEÍCULO – BAIXO VALOR – ÚNICO BEM EM NOME DO DE CUJUS – RELATIVIZAÇÃO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E EXTENSIVA – ART. 666, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEI 6.858/1980, ART. 2º – ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – CARÁTER SOCIAL DA MEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente demanda, regida sob o rito de jurisdição voluntária, visa obter autorização, por meio de alvará judicial, para transferir o único bem móvel (veículo) deixado pelo de cujus.
2. Na espécie, não há necessidade de transformar o alvará judicial em arrolamento ou inventário, visto que o único bem móvel que se encontra em nome do falecido consiste em um automóvel usado, de baixo valor, além de que a viúva (meeira) e os dois filhos herdeiros (maiores e capazes) são concordes com os termos da inicial. 3. Há de ser interpretado de forma sistemática e extensiva o art. 666 do Código de Processo Civil, com a Lei 6.858/801, no presente pedido de Alvará Judicial, em homenagem a economia e celeridade processuais, atendendo-se aos fins sociais.
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 5000214-09.2022.8.08.0042, Rel. Des. ANSELMO LAGHI LARANJA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/12/2023).

[...] 5.
O patrimônio deixado pelo de cujus é pouco expressivo, e o alvará judicial é, em tais hipóteses, o procedimento que atende não só a economia processual diante da mitigação do princípio da legalidade estrita como, também, em atenção ao fim social. 6. Portanto, diante dessas circunstâncias, merece ser admitido o pedido de alvará judicial, interpretando de forma sistemática e extensiva o art. 666 do Código de Processo Civil, com a Lei 6.858/801, em homenagem a economia e celeridade processuais, privilegiando os interesses do jurisdicionado, sem a vulneração do direito de terceiros.
7. Conheço do recurso e dou provimento. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 5000347-45.2021.8.08.0023, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/11/2023).

Nesses termos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e permitir a tramitação dos autos de origem pela via do alvará judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.